Tribunal: TJSP
Processo: 0002183-71.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do livramento condicional - Cumprimento integral da pena imposta, com expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado - Recurso prejudicado.